Tribunal: TJBA
Processo: 8024473-13.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024473-13.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

APELADO: VALTER TELES LOBO FILHO

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA POR EXCESSO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por 99PAY Instituição de Pagamento S.A. contra sentença da 3ª Vara dos Feitos de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A sentença declarou a nulidade da cláusula contratual que previa juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, determinou sua revisão com base em índice divulgado pelo Banco Central e impôs a restituição simples dos valores pagos em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios estipulados contratualmente são abusivos por excederem a taxa média de mercado; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito, na forma simples, em razão da abusividade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos firmados entre consumidores e instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do STF (ADI 2591/DF), sendo possível o controle judicial das cláusulas que impliquem prestações desproporcionais ou excessivas (CDC, arts. 6º, V, e 51).

4. A revisão contratual não viola o princípio da obrigatoriedade das cláusulas contratuais, pois este cede lugar à proteção do consumidor quando identificada onerosidade excessiva, nos termos do art. 6º, V, do CDC.

5. A taxa de juros remuneratórios praticada no contrato (8,99% a.m. e 180,95% a.a.), Id n. 79722050, excede relevantemente a taxa média de mercado à época da contratação (5,55% a.m.), segundo dados oficiais do Banco Central, caracterizando abusividade.

6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos) estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada à luz da taxa média de mercado, sendo cabível sua revisão quando verificado excesso injustificado.

7. Não havendo comprovação de peculiaridades específicas que justifiquem a adoção de taxa superior à média, mantém-se a revisão determinada pelo juízo de origem.

8. Reconhecida a abusividade, é legítima a restituição dos valores pagos em excesso, nos termos do art. 876 do Código Civil, inexistindo discussão, no caso, sobre devolução em dobro, que não foi determinada na sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192 (com redação revogada); CDC, arts. 3º, §2º, 6º, V, e 51; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024), e 876; CPC/2015, arts. 85, §11º, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 07.06.2006; STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no REsp nº 905.985/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 25.09.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024473-13.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A e como apelado VALTER TELES LOBO FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA